Tribunal: TJDFT
Processo: 0702838-07.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702838-07.2022.8.07.0009 RECORRENTES: STENIO BISPO MENEZES, MAGNA ALVES DA SILVA MENEZES RECORRIDO: ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO POUPEX DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. PEDIDO LIMINAR. PETIÇÃO APARTADA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA NULIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAR AS NULIDADES ALEGADAS PARA VENCER A CAUSA. 1. Apelação cível interposta em ação de anulatória, cuja sentença julgou improcedentes os pedidos da inicial. A sentença impugnada registrou não haver comprovação de nulidade na assinatura na notificação extrajudicial. As partes autoras interpuseram apelação buscando a evitar a consolidação da propriedade, requerendo a tutela de urgência recursal no bojo da petição da apelação. 2. O pedido liminar, seja de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal, tem como finalidade impedir a produção de efeitos imediatos da sentença, razão pela qual se faz necessária a realização do pedido por petição autônoma enquanto há pendência do julgamento do recurso de apelação. Considerando que o pedido de concessão da tutela de urgência foi realizado na própria peça recursal, o pedido não deve ser analisado por falta de observância do procedimento (Acórdão 1761496, 07201508320238070001, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2023, publicado no PJe: 3/10/2023). 3. Não é verossímil a alegação de que souberam do leilão por terceiros, já que a assinatura de uma das partes consta na notificação extrajudicial oportunizada pelo cartório. Caso as partes autoras questionassem a validade das assinaturas no procedimento extrajudicial, deveriam ter suscitado sua falsidade, com ou sem a deflagração do incidente (art. 436, III, CPC). Intimados a se manifestarem sobre o documento apresentado pelo cartório, se limitaram a pedir a tutela de urgência e a dizer que não foi conferida a assinatura do próprio apelante na hora de aceitar a notificação. 4. Embora as partes apelantes defendam a nulidade do leilão e da arrematação do imóvel, não conseguiram indicar e comprovar precisamente os vícios que maculariam o procedimento, restando patente o caráter retórico das afirmações contidas na apelação. 5. Na observação da estrutura genérica do processo, as partes alegaram os fatos na petição inicial, fundamentando o pedido anulatório na falta de intimação para purgação da mora no processo extrajudicial de imóvel. Porém, a simples alegação não basta para convencer o juiz (“allegatio et non probatio quasi non allegatio”), motivo pelo qual nasce a imprescindibilidade de provar as nulidades que maculariam a execução extrajudicial, o que não aconteceu (art. 373, I, CPC). 6. Recurso de apelação conhecido e não provido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 26, caput, e §§1o e 3o, da Lei 9.514/1997, 422 do Código Civil e 11 do Código de Processo Civil, sustentando que “os documentos acostados não suprem o dever de interpelação do devedor por meio de Cartório de Registro de Imóveis. Trata-se apenas de uma carta enviada pela Poupex por intermediários informando sobre a data dos leilões” (id 55309585, pág. 12), razão pela qual defende ser ineficaz a intimação para purgação da mora e, por consequência, afirma haver ilegalidade na consolidação da propriedade do imóvel em nome da recorrida. Colacionam ementa de julgado do TJPR, com a qual pretendem demonstrar o dissenso pretoriano. Pedem a concessão da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “A atual jurisprudência desta Corte perfilha o entendimento de que é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito.” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, seja quanto à apontada ofensa aos artigos 26, caput, e §§1o e 3o, da Lei 9.514/1997, 422 do Código Civil e 11 do Código de Processo Civil, seja quanto ao correlato dissenso interpretativo. Infirmar os fundamentos do acórdão recorrido quanto à higidez e validade do leilão e da arrematação do imóvel, como pretendem os recorrentes, é providência que demanda o reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.135.607/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012